Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702813-35.2020.8.07.0018 APELANTE: CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA, ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os apelantes-impetrantes pedem a desistência do recurso (id. 32214811), no entanto, a apelação já foi julgada (id. 32176121), razão pela qual nada mais a prover no Segundo Grau. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado do acórdão e remeter o processo ao Primeiro Grau, onde será analisado o pedido formulado no item ii da petição (id. 32214811). Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora